Tribunal: TJDFT
Processo: 0723982-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723982-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELO E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, HELIO MAURO UMBELINO LOBO, MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora